Tribunal: TJPA
Processo: 0094119-44.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0094119-44.2015.8.14.0039

APELANTE: DOMINGAS SOUSA SANTOS

APELADO: AGENCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS - SANEPAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 197 DA LEI MUNICIPAL N° 422/1987 (ESTATUTO DOS SERVIDORES). INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO AO VENCIMENTO BASE, PREVISTA NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS. DIREITO AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE RETROATIVO. REFORMA DO JULGADO.

1-

Nos termos do artigo 197 da Lei Municipal n° 422/1987, o Adicional por Tempo de Serviço é devido ao funcionário, a cada período de cinco anos (quinquênio), calculados à razão de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, seja servidor efetivo ou comissionado, em razão do tempo de serviço por ele prestado ao ente público, inclusive por ser servidor excepcionalmente estabilizado e inclusive já recebe em seus vencimentos alguns quinquênios pela Fazenda Pública Municipal.

2-

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0094119-44.2015.8.14.0039
interposta por
MUNICIPIO DE PARAGOMINAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
, que julgou improcedente a ação.

A demanda foi formulada por Domingas Santos em desfavor do Município de Paragominas, aduzindo que seja reconhecido todo tempo de serviço público prestado ao Município e, consequentemente, seja determinada a incorporação em seus proventos dos quinquênios a que faz jus, condenando o réu ao pagamento das parcelas vencidas.

Juntou documentos.

O juízo de piso deferiu os benéficos da justiça gratuita. (ID Num. 1597942 - Pág. 1).

Devidamente citado, o Município de Paragominas ofertou contestação (ID Num. 1597943 - Pág. 1 a 10), aduzindo preliminarmente a ocorrência da prescrição, e no mérito, a ausência de seu direito a percepção do adicional por tempo de serviço, durante o período em que era contratada de forma temporária

Certidão ID Num. 1597944 - Pág. 11 da Secretaria da 1ª Vara Civil de Paragominas, informando que a autora não apresentou réplica a contestação no prazo legal.

Alegações finais da autora e Fazenda Pública respectivamente ID’s Num. 1597949 - Pág. 1 a 9 e Num. 1597950 - Pág. 1 a 6.

Sobreveio sentença (ID Num. 1597951 - Pág. 1 a 3) julgando improcedente à lide, nos seguintes termos:

“(...) Sem sombra de dúvida o contrato de trabalho mantido entre as partes no período de 1986 a 1998, é nulo de pleno direito, pois incontroverso nos autos, que a autora ingressou no serviço público sem submeter-se ao concurso público e no foi juntada prova da legalidade do vínculo temporário ou comissionado deste período.

Portanto, incabível reconhecer qualquer outro direito decorrente do período indicado pela autora, eis que o vínculo era eivado de nulidade e tanto a legislação quanto a jurisprudência pátria só reconhecem como efeitos desses vínculos o pagamento de saldo de salários e o FGTS.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo o processo com resoluço do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à autora.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Paragominas/PA, 18 de outubro de 2017.

FERNANDA AZEVEDO LUCENA

Juíza de Direito”

Inconformada autora apresentou
recurso de apelação
(ID Num. 1597952 - Pág. 1 a 11), pugnando pela reforma do julgado, aduzindo ter direito aos adicionais por tempo de serviço pelo período em que foi professora temporária do Município de Paragominas, nos termos da Lei Municipal nº 422/87.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se o julgado em sua integralidade.

Em
contrarrazões ao recurso de apelo
, o Município de Paragominas, pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos. (ID Num. 1597953 - Pág. 1 a 6).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito e encaminhei os autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento (ID Num. 1716577 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 6ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, para manter a decisão do juízo a quo, em sua totalidade. (ID Num. 1887377 - Pág. 1 a 5).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e passo a analisá-lo.

O cerne do recurso da recorrente é a reforma da sentença e assim ter direito ao recebimento do Adicional por Tempo de Serviço, nos termos do artigo 197 previsto na Lei Municipal nº 422/1987, durante o tempo que foi servidora temporária da Municipalidade.

Por outro lado,
o Município de Paragominas alega que a apelante não faz jus a incorporação do adicional de quinquênio em seus vencimentos referente ao período em que trabalhava como servidora temporária, por ausência de previsão legal.

Analisando os autos, entendo que as razões da recorrente conseguiram me convencer que a sentença merece reforma, pois, o Estatuto dos Servidores Municipais de Paragominas não prevê o benefício do quinquênio apenas para os servidores efetivos, ou seja, aqueles aprovados em concurso público.

Sobre o assumto, importa transcrever a redação do artigo 197 da Lei n° 422/87, senão vejamos:

“DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO

Art. 197 – O funcionário terá direito, após cada período de 5 (cinco) anos de serviço público municipal, contínuo ou não à percepção de adicionais por tempo de serviço, calculados à razão de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, ao qual incorpore para todos os efeitos.”

Pelo dispositivo citado, resta claro que no tocante ao Tempo de Serviço, o artigo 197 da Lei Municipal n° 422/87 é expresso ao estabelecer que o Adicional é devido ao “funcionário”, após cada período de 5 (cinco) anos de serviço público municipal, contínuo ou não, calculados à razão de 5% (cinco por cento) incidente sobre o vencimento e incorporável para todos os efeitos.

Portanto, constitui direito de todo e qualquer funcionário, seja ele servidor efetivo ou comissionado, simplesmente em razão do tempo de serviço por ele prestado ao ente público, razão pela qual o autor/apelado tem direito às verbas correspondentes às referidas parcelas do adicional de tempo de serviço, inclusive às parcelas pretéritas, conforme descrito na sentença impugnada.

Corroborando o meu entendimento, cito os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT. DIREITO À ESTABILIDADE, SEM EFETIVIDADE. EXERCÍCIO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO SEM DEFINIÇÃO SE PROVENIENTE DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO E PROGRESSÃO NA CARREIRA. INEXISTENTE. DIREITO AO TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) V -
Com relação ao tempo de serviço, estabelece o art. 69 da Lei nº 3.793/93 que ele é devido à razão de 2% (dois por cento) por ano de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento, até o máximo de 50%. Assim, é, portanto, direito de todo e qualquer servidor, seja ele efetivo ou comissionado, simplesmente em razão do tempo de serviço por ele prestado ao ente público, razão pela qual tem direito a apelante à verba correspondente à referida parcela.

(...).” (2016.02442012-46, 161.158, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-30, Publicado em 2016-06-21) (grifo meu)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO OMISSIVO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIO DE EDUCAÇÃO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO A PERIODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO PERÍODO ANTERIOR À APROVAÇÃO DA IMPETRADA EM CONCURSO PÚBLICO QUESTÕES PRELIMINARES E PREJUDIAL DE MÉRITO REJEITADAS ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, IMPOSSIBILIDADE DE ANALISE PELO JUDICÍARIO DO MERITO ADMINISTRATIVO E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS INCOMUNICABILIDADE DAS VANTAGENS DO SISTEMA REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO AO SERVIDOR TEMPORÁRIO DIREITO GARANTIDO PELA LEGISLAÇÃO COMPETENTE SEGURANÇA CONCEDIDA PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO RELATOR UNANIMIDADE.

1- Nos termos do art. 131 do RJU/PA, o adicional é devido pelo período de efetivo serviço público prestado;

2- Conforme disposto no art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94, constitui-se serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento;

3- O serviço prestado a título temporário, à administração pública, constitui-se serviço público para fins de tempo de serviço.” (TJ/PA. Câmaras Cíveis Reunidas. Mandado de Segurança n. 2011.3.021829-6. Relatora Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES. Julgado em 20/03/2012. Publicado em 12/04/2012).

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E – DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À PERIODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO - PERIODO ANTERIOR À APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO -QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1- Conforme disposto no art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94, constitui-se serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento;

2 - O serviço prestado a título temporário, à administração pública, constitui-se serviço público para fins de tempo de serviço.” (MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2012.3.012191-9, ACÓRDÃO Nº 112091, Data do Julgamento - 18/09/2012, RELATORA: DES. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES).

Neste ponto, vale citar ainda por analogia o disposto no artigo 70, §1º da Lei nº 5.810/94 (RJU dos Servidores Estaduais), pois estabelece que o serviço prestado a título temporário, à administração pública, constitui-se serviço público para fins de tempo de serviço senão vejamos:

“Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1° - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
,
determinando o ente requerido (Município de Paragominas) a implantar os quinquênios a que faz jus a autora, ora apelada, com base na Lei n° 422/87, e ao pagamento de todo o retroativo desde a data em que passou a ter direito a implantação, observada a prescrição quinquenal, com a devida atualização, fixando, ainda, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 –GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

P.R.I.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022